Tribunal: TJMT
Processo: 1016323-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AUTOR: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
RÉU: ELIETE MARIA FIGUEIREDO BARBOSA
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação da tutela recursal ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento às Apelações de n. 34626/2012, mantendo a sentença proferida na Ação de Cobrança no 0010181-76.2008.8.11.0041 (Cód. 339811) ajuizada por ELIETE MARIA FIGUEIREDO BARBOSA, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar a instituição financeira ora apelante à “1-) atualização da caderneta de poupança no 403327-1, aplicando-se o IPC no percentual de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento), referente ao mês de janeiro de 1989; 2-) a atualização da caderneta de poupança nos 411616-9 e 403327, aplicando-se o IPC a razão de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), referente ao mês de março/1990 e a contas poupança no’s 403327 o percentual de 44,80% ( quarenta e quatro vírgula oitenta por cento), referente ao mês de abril/1990; e nas contas no’s 403327, 899935-9 e 899864-6 o percentual de 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por cento), referente ao mês de maio/1990; 3-) a atualização das cadernetas de poupança nos 403327, 899935-9 e 899864-6, aplicando-se o IPC relativo ao mês de fevereiro de 1991 no percentual de 21,87% (vinte e um vírgula oitenta e sete por cento)”.
Aduz, em síntese, que o aresto rescindendo deve ser desconstituído pelas hipóteses dos incisos V e VIII do art.966 do CPC/15.
Sustenta, para tanto, que o mencionado acórdão teria violado as normas dos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC/15 e dos artigos 6o, 9o e 17 da Lei 8.024/1990, por ter condenado o autor ao pagamento de diferenças sobre valores em cruzados novos bloqueados pelo BACEN à época do Plano Collor I, existentes nas contas no 899.935 -9 e 899.864 - 6, em relação às quais não detinha qualquer legitimidade ou responsabilidade.
Alega que o aresto também viola as normas do caput e do §2o do art.6o da Lei n. 8.024/990 – por ter condenado o banco ora autor ao pagamento de diferenças decorrentes dos IPCs de 44,80% de abril de 1990, e de 7,87% de maio de 1990, quando o índice aplicável às poupanças nesses períodos era o BTN – e aos artigos 1o e 2o da Lei 8.088/1990 – por ter condenado o banco depositário ao pagamento de diferenças decorrentes do IPC de 21,87% (fevereiro de 1991), quando o índice aplicável às poupanças nesse período era o BTN.
Argumenta que a decisão viola, ainda, os artigos 141 e 492 do CPC/15, por ter-lhe condenado ao pagamento de diferenças decorrentes do IPC de 7,87%, extrapolando os limites do pedido inicial da demanda, que não contemplou o pedido dos expurgos no referido período, revelando-se, pois, uma sentença ultra petita.
Afirma, também, que a condenação que se pretende rescindir também padece de erro de fato verificável pelo simples exame dos autos, mais especificamente, dos extratos de fls. 82/84 e 91/93, pois a partir deles é possível depreender que as contas ns. 899.935-9 e 899.864-6 mantinham saldos em cruzados novos bloqueados pelo BACEN.
Assevera, nesse viés, que apesar de a redação do art.969 do CPC/15 prever que, em regra, o manejo da rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, a concessão de tutela de urgência é medida indispensável no caso, sob pena de esvaziamento da pretensão, visto que a ré já requereu o cumprimento postulando um absurdo valor de R$10.067.166,37 sendo que, apenas em relação às contas bloqueadas pelo BACEN, pleiteia-se o pagamento de exorbitantes R$4.154.058,72, R$3.720.278,04 e R$440.949,05.
Pois bem.
Em análise dos argumentos apresentados e documentação anexada aos autos, entendo por demonstrados os requisitos de que reclama o art.300 do CPC/15 para ao menos vedar o levantamento de qualquer valor eventualmente bloqueado nos autos do cumprimento da sentença originário até ulterior deliberação.
Isto porque, porque por força do Tema 299 do STJ, a legitimidade da instituição financeira depositária para responder pela correção a menor do saldo de caderneta de poupança por ocasião do advento do Plano Collor I se restringe ao montante que excedia ao bloqueado pelo BACEN.
Além disso, o capítulo “Dos Pedidos” da petição inicial da ação originária (ID. n. 101265965 - Pág. 48) não faz menção ao direito a supostos expurgos de 7,87% referentes ao mês de maio de 1990, o que pode implicar em possível excesso de execução na origem.
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para vedar o levantamento de qualquer valor eventualmente bloqueado nos autos do cumprimento da sentença proferida na Ação de Cobrança no 0010181-76.2008.8.11.0041 até ulterior deliberação.
Cite-se a parte adversa para, querendo, responder à ação no prazo legal.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial, tal como previsto no art.67, inciso V, alínea “c”, do RITJ/MT.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora